Tribunal: TJMT
Processo: 1034129-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034129-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALIA DE OLIVEIRA ALONSO - CPF: 063.333.871-00 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS
- PROVAS UNILATERAIS
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id n° 136035651, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 515,47 (quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos)
, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Por fim, determinou que o reclamado exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito,

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
A ausência de ato ilícito – Débito regular;

2)
Nulidade da
astreinte
– Substituição por ofício.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. no 136032121, vê-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 515,47 (quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas
faturas e telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 515,47 (quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos)
.

Por fim, no tocante à multa fixada se ocorrer o descumprimento da obrigação de fazer, convém destacar que é perfeitamente possível, nos termos do art. 537, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

No caso, o Juiz
a quo
, na decisão prolatada no
id. 136035651
, determinou que o reclamado, no prazo de 10 (dez) dias, exclua a restrição em nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de
multa fixada
em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para cumprir com a obrigação imposta.

Desta forma, escorreita a decisão ao impor multa, com o fito de obter a efetivação da tutela específica.

No que concerne ao valor da multa cominatória, entendo que o montante arbitrado
(R$
2.000,00 - dois mil reais
)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023